Tribunal: TJMT
Processo: 1029689-73.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029689-73.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERICA SANTOS COSTA - CPF: 007.530.141-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ERICA SANTOS COSTA - CPF: 007.530.141-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELO BANCO/AUTOR E PELA DEVEDORA/RÉ CONTRA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM RAZÃO DO PARCIAL ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO APRESENTADA COMO MATÉRIA DE DEFESA EM CONTESTAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO SENTENCIAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA DEVEDORA EM MORA – REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À REVISÃO CONTRATUAL RELACIONADA A ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – APELO DO AUTOR PROVIDO PARA JULGAR INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E INTEIRAMENTE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DE REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DO DISCURSO DESENVOLVIDO NO APELO ACERCA DA AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA E POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMO MATÉRIA DE DEFESA – TESES JÁ ANALISADAS E REPELIDAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AO CRIVO DO ÓRGÃO JULGADOR COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do eg. STJ
é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp 1125547/RS). 2. A jurisprudência do eg. STJ admite a “
arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora
”, mas, por óbvio, a pretensão revisional sem oferecimento de reconvenção, como no caso, somente se admite em relação aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), pois eventual cobrança abusiva durante o período de inadimplemento não projetaria qualquer efeito sobre a existência da mora contratual. 3. Se no Agravo Interno há mera repetição dos fundamentos já analisados e rechaçados pela decisão monocrática agravada, que negou provimento ao apelo da devedora, ré na ação de Busca e Apreensão, mantendo a conclusão sentencial de que fora válida e regularmente constituída em mora, e deu provimento ao apelo do Banco/autor para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão revisional de contrato deduzida como matéria de defesa, cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. 4. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ÉRICA SANTOS COSTA contra a decisão monocrática que, com fundamento
nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “
a
”, e V, “
a
”, todos do CPC, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante e, por admitir que “
a pretensão revisional sem oferecimento de reconvenção, como no caso, somente se admite em relação aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), pois eventual cobrança abusiva durante o período de inadimplemento não projetaria qualquer efeito sobre a existência da mora contratual
”, sendo, portanto, descabida “
a declaração de ilegalidade da incidência de ‘
juros remuneratórios fazendo as vezes de comissão de permanência
’, de ‘
nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, cobrada no valor de R$ 322,47
’, e, ainda, a condenação do Banco à repetição do indébito na forma simples
”, deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A., para reformar a r. sentença de parcial procedência
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1029689-73.2017.8.11.0041), ajuizada pelo agravado contra a agravantes, e, assim,
julgar integralmente procedente o pedido do Banco e totalmente improcedente a pretensão revisional de contrato deduzida pela ré (cf. Ids. nº 121812530 e 135570662).

A ré/apelante/agravante insiste na tese de “
a
usência de constituição em mora
”, repetindo que, “
inobstante o envio da notificação no endereço da devedora, a correspondência não foi entregue
”, pois “
a carta foi devolvida ao remetente, sem recebimento nem por terceiro, nem pela devedora, circunstância que
(...)
não é suficiente para a constituição em mora
”; aduz, ainda, que “
o protesto por edital realizado pelo recorrido
(é)
igualmente insuficiente para fins de comprovação da mora
”, já que “
o credor utilizou a notificação por edital sem que antes esgotasse os meios de localização da devedora
” (sic – cf. Id. nº 154793189 - Pág. 3/7).

No mais, reafirma a “
possibilidade de revisão do contrato em sede de contestação
” e sustenta que, assim, deve “
ser revista a decisão monocrática também nesse aspecto, de forma a manter a parte da sentença que excluiu as cobranças abusivas
” (sic – cf. Id. nº 154793189 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja reconhecida a ausência de comprovação da mora, o que culmina na extinção do processo sem resolução de mérito
”, ou, alternativamente, “
seja revista a conclusão de impossibilidade de revisão contratual requerida em contestação, de maneira a manter a parte da sentença que excluiu a cobrança das cláusulas abusivas
” (sic – cf. Id. nº 154793189 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, o Banco/autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 155779170).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante e deu provimento ao apelo do Banco/autor sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas,
a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), daí porque
não se pode falar em ausência de constituição do devedor em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente ao mesmo endereço indicado no contrato
, a saber, Rua Vinte e Sete, nº 05, Quadra nº 08, Bairro Pedra 90, no Município de Cuiabá/MT, com CEP nº 78.099-135 (cf. Id. nº 121812482 - Pág. 1/2 e 6/7).

A propósito:
(...)

Por outro lado, a jurisprudência do eg. STJ admite a “arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora”, mas, por óbvio,
a pretensão revisional sem oferecimento de reconvenção, como no caso, somente se admite em relação aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), pois eventual cobrança abusiva durante o período de inadimplemento não projetaria qualquer efeito sobre a existência da mora contratual
.

A propósito:
(...)

Assim,
descabe a declaração de ilegalidade da incidência de “juros remuneratórios fazendo as vezes de comissão de permanência”, de “nulidade da cobrança da tarifa de serviços de terceiro, cobrada no valor de R$ 322,47”, e, ainda, a condenação do Banco à repetição do indébito na forma simples
, devendo, por esse motivo, ser reformada a r. sentença apelada.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a”, e V, “a”, todos do CPC, desprovejo o apelo da ré e provejo o apelo do Banco, para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pedido de “Busca e Apreensão” e totalmente improcedente a pretensão revisional, condenando a ré à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, especialmente em razão da baixa complexidade da controvérsia e a natureza da ação, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC”
(
grifei
e
destaquei
)
.

No presente Agravo Interno, a ré/apelante/agravante apenas repete o discurso desenvolvido no apelo e nos Embargos de Declaração opostos na sequência quanto à
“
a
usência de constituição em mora
” e, embora a decisão monocrática agravada tenha admitido a possibilidade de “
arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora
”, a ré/agravante discorre, no Agravo Interno, apenas sobre a “
possibilidade de revisão do contrato em sede de contestação
”, sem enfrentar o ponto nevrálgico da questão, que é a limitação dessa pretensão revisional aos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de falta de constituição válida e regular da devedora em mora por falta de prova da efetiva entrega da notificação extrajudicial, de “
exaurimento dos meios para possibilitar o protesto via edital
”, e, ainda, de “
comprovação da devida publicação do protesto
”, e também da tese de “
possibilidade de revisão do contrato em sede de contestação
”, estas já refutadas pela decisão agravada, e considerando ainda que o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023